Tribunal: TCU
Processo: 036.433/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre indícios de irregularidade no dispêndio de recursos federais nas áreas de saúde e educação de 2013 a 2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de suposta denúncia sobre os possíveis indícios de irregularidade no dispêndio de recursos federais nas áreas de saúde e educação durante a administração de Mário Ricardo Santos de Lima, como prefeito do Município de Igarassu - PE (gestões: 2013-2016 e 2017-2020); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da presente denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. retirar a chancela de sigilo sobre o presente processo; 9.3. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.3.1. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao suposto denunciante, para ciência, sem prejuízo de informá-lo sobre a possibilidade de apresentar a nova denúncia a partir da correção das inconsistências ora identificadas pela unidade técnica, além de informá-lo sobre a eventual necessidade de apresentar a suscitada denúncia ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e à Câmara Municipal de Igarassu - PE, para a adoção das eventuais providências porventura cabíveis; 9.3.2. mantenha a efetiva salvaguarda do sigilo sobre a autoria da suposta denúncia diante da imprescindível segurança da sociedade junto à comunidade local, nos termos do atual art. 53 da Lei n.o 8.443, de 1992; e 9.3.3. arquive o presente processo.